Tribunal: TJMT
Processo: 1024814-72.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024814-72.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRENE PEREIRA DE COIMBRA - CPF: 303.906.481-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL LUIZ COIMBRAR - CPF: 240.736.101-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PROCEDÊNCIA – DIREITO POTESTATIVO – ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO VIA EDITAL – POSSIBILIDADE DA ANÁLISE NESTA FASE RECURSAL -

ART. 1.013, §3o, III E IV, DO CPC/15 - CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGOS 256 E 257 DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com vistas à efetividade do processo, a teor do art. 1.013

incisos III e IV, do CPC/15
, possível o julgamento nesta corte recursal de preliminar não abarcada pela sentença recorrida.

Se dos autos restou demonstrada a impossibilidade de citação do requerido que se encontra em lugar incerto e não sabido, atrelada à circunstância de que as partes estão separadas há mais de 30 anos, dificultando sobremaneira a localização do demandado, de se reputar válida a citação realizada via edital, conforme preceituam os artigos 256 e 257, ambos do CPC/15, mormente quando não demonstrado pelo recorrente a ocorrência de qualquer prejuízo em razão da decretação do divórcio do casal, por se tratar

de direito potestativo, que pode ser exercido por qualquer das partes individualmente.

Ademais, o apelante teve seu direito de propriedade devidamente assegurado em sede de partilha de bens com a reserva de 50% (cinquenta por cento) do imóvel que teria sido adquirido na constância do casamento. Assim, deve ser mantida a sentença de procedência dos pedidos da autora.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MANOEL LUIZ COIMBRA
contra a sentença
proferida na

Ação de Divórcio Litigioso

movida
em seu desfavor
por

IRENE PEREIRA COIMBRA
,
que
julgou procedente o pedido inicia
l
,
com fundamento no artigo 487, I, do CPC/15, para o fim de decretar o divórcio das partes, nos termos do artigo 1.571, Inciso IV, do Código Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade de justiça (ID no 106089068).

O
apelante, representad
o
pela Defensoria Pública Estadual na função de curadoria especial, não se conforma com a sentença que não reconheceu a nulidade da citação por edital.

Afirma que o magistrado sentenciante deixou de rebater a preliminar aventada na contestação, qual seja, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia pelo não esgotamento dos meios para a localização do apelante, a teor do art. 240, § 2o, do CPC/15.

Defende que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, pacificou entendimento no sentido de as tentativas de encontrar a parte requerida devem ser efetivas, não mera formalidade, devendo a parte autora demonstrar diligência na tentativa de precisar o paradeiro atual da parte contrária.

Insiste que, no caso dos autos não foram esgotados os meios para sua citação, pois houve apenas uma tentativa de localizá-lo, sendo determinado de plano sua citação por edital.

Alega que a parte autora deveria ter solicitado judicialmente buscas nos sistemas INFOJUD, INFOSEG, BACENJUD, CAGED e TRE, ou ainda, junto às concessionárias de serviços públicos, o que não fora feito, ensejando, portanto, violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso
com a

anulação da sentença.

Contrarrazões apresentadas pel
a recorrida
,
também pela Defensoria Pública Estadual, pelo
desprovimento do recurso
(ID no 106089075)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Denota-se dos autos que

IRENE PEREIRA COIMBRA

ajuizou

Ação de Divórcio Litigioso

em desfavor de seu ex-cônjuge

MANOEL LUIZ COIMBRA
,

sustent
ando
, em síntese, que

constituiu casamento civil com o requerido em 07/07/1968, sob o regime de comunhão universal de bens, conforme cópia de certidão de casamento (ID no 106090590).

Diz na inicial que estão separados há 32 (trinta e dois) anos, não possuem filhos menores em comum e na vigência do casamento adquiriram um único imóvel localizado na Avenida São Pedro, Quadra 62, Lote 10, Vila Mamede, em Rondonópolis/MT, objeto da matrícula no 13.445 do Registro de Imóveis – Cartório do 1o Ofício daquela urbe, avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Relata que depois da Emenda Constitucional no 66/2010, não mais é possível a interferência estatal na autonomia de vontade privada, proporcionando a dissolução do casamento pelo divórcio imediato, independentemente de culpa, motivação ou da prévia separação judicial.

Assim, ajuizou a ação para a decretação do divórcio do casal, bem como para a partilha do único bem havido na constância do casamento, na proporção de 50% para cada ex-cônjuge.

Ao final
, requereu
a procedência da ação, com a decretação do divórcio das partes.

Do ID no 106090597 observa-se a designação de audiência de conciliação para a data de 25/01/21, com a expedição de Carta Precatória para citação do requerido em Brasília/DF, a qual restou inexitosa, conforme certidão de ID no 106089055.

Após, o magistrado deferiu pleito da autora para citação do demandado via edital, em razão de o mesmo apresentar-se em lugar incerto e não sabido, com a nomeação da Defensoria Pública para representá-lo como curadora especial (ID no 106089059).

A Defensoria Pública Estadual apresentou contestação por negativa geral no ID no 106089064 e pugnou pela nulidade da citação do requerido/apelante via edital.

Na sequência, a parte autora pugna pelo prosseguimento do feito com o julgamento antecipado da lide (ID no 106089067).

O feito foi então sentenciado, nos moldes já relatados.

Descontente, interpôs o requerido, através da Defensoria Pública, o presente recurso de apelação.

Pois bem
.

De fato, da sentença recorrida se verifica que o magistrado
a quo
não se pronunciou acerca da preliminar de nulidade da citação por edital aventada pelo demandado na contestação, o que, em tese, ensejaria a nulidade da sentença recorrida.

Contudo, com fundamento no art. 1.013, §3o, incisos III e IV, do CPC/15, passo a analisar diretamente nessa seara recursal a referida preliminar juntamente com o mérito do recurso, porquanto se confundem.

Com efeito, n
o caso em tela,
o
apelante
,
representad
o
pela Defensoria Pública Estadual, na função de curadoria especial, ao apresentar a contestação por negativa geral, arguiu a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotadas todas as tentativas
de localização do apelante
.

Sobre a citação, o Código de Processo Civil de 2015 disciplina em seu artigo 246 que a citação será feita:

Art. 246
. A citação será feita:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

No que diz respeito à citação por edital, estabelecem os artigos 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil/2015,
in verbis
:

Art. 256
. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor
ou
a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.
(g.n.)

Note-se que os dispositivos acima mencionados são claros ao especificar os casos
de
cabimento
d
a citação por edital, sendo que a hipótese dos autos,
em que pese realizada apenas uma
tentativa
por parte da autora
para a citação
/localização
d
o
ora apelante,

de se considerar a
circunstância
fática
de que as partes estão separadas há mais de 30 anos, dificultando sobremaneira a localização do demandado,

o qual se encontra em local incerto e não sabido.

Diante do conjunto probatório existente nos autos, mostra-se perfeitamente cabível a citação do recorrente via editalícia, sendo certo que a parte autora assume os riscos de sua afirmação, nos termos do que estabelece o artigo 258 do Código de Processo Civil/2015:

Art. 258
. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo.

Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando
.

Aliás, nesse sentido, julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na hipótese, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização dos executados. Precedentes.

[...]

3. Agravo interno improvido.
” (STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1198285/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 15/04/2019, DJe 23/04/2019) (g.n.)

“
[...]
Embora excepcional, a citação por edital, enquanto ato processual, também se submete ao princípio da razoabilidade.
A hipótese de tentativa de esgotamento dos meios disponíveis na tentativa de localizar a parte adversa não pode levar ao extremo de se pretender uma busca infinita de possíveis endereços
.

Se após várias tentativas a partir dos endereços emergentes, não foi possível a sua localização, resta evidente que foram adotadas as diligências razoáveis a autorizar a posterior citação por edital
. [...]
” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 0006424-50.2011.8.11.0015, Relator Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 04/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020) (g.n.)

“
[...] A teor do que dispõe o art.257, inciso I, do CPC/15 – que encontra correspondente no inciso I do art.232 do CPC/73 vigente à época –
para a citação por edital é necessário que haja afirmação (requerimento) da parte autora no sentido de que o demandado se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível,
ou

que esta situação esteja expressamente certificada pelo oficial de justiça de que não conseguiu efetuar a citação nos moldes ordinários. [...]
-” (TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0007610-37.2017.8.11.0003, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/05/2019, DJE 30/05/2019) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MONITÓRIA –
CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA
- ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O RÉU – CITAÇÃO VÁLIDA –
NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL
– ATENDIMENTO DA REGRA EXPRESSA NOS ARTIGOS 221 E 231 DO CPC/73 – VIGENTE À ÉPOCA – RECURSO DESPROVIDO.1 -
Esgotados os meios possíveis para a localização do réu, sem que êxito
, tem-se como atendidas a regra prevista nos artigos 221 e 231 do CPC/1973, vigente a época do ato, bem como ao artigo 256, do Novo CPC.2 –
Imprescindível, ainda, constar que foi observado o que determina o ordenamento legal aplicável à espécie, com a nomeação do Curador Especial Dativo para a defesa
.
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 1000838-79.2019.8.11.0000, Relator GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 05/06/2019, DJE 10/06/2019) (g.n.).

Por fim, segundo o princípio
pas de nullité sans grief
, amplamente empregado no processo e disposto nos artigos 277 e seguintes do CPC/2015, não há que se falar em nulidade sem prejuízo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1.
De início, frise-se que não é porque o Curador Especial procedeu à defesa por negativa geral, ou ainda, pelo simples fato de ter sido dada curadoria especial ao ora agravante, que se irá verificar a necessidade de dilação probatória. Esta, como muito bem consignado pela Corte de origem, é aquilatada pelo juiz da causa, a quem compete o exame sobre a presença de elementos que permitam decidir sobre determinado tema.
2. Conforme consignado na análise monocrática, não é possível o seguimento do recurso especial quando nele visa-se reformar entendimento do Tribunal de origem pela desnecessidade de produção de prova pericial ou pelo do julgamento antecipado do feito, e o recorrente sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque alterar a conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova ou do julgamento antecipado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido.

(
STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp: 567425 SP 2014/0205499-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, j. em 11/11/2014, DJe 21/11/2014) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA C/C EXCUSSÃO HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO –
DIVERSAS TENTATIVAS

DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – CONSTATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NOS AUTOS EXECUTÓRIOS – DESCABIMENTO –
OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 231 E 232 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. [...] Se a credora realizou diversas tentativas para citar o devedor e cumpriu as determinações previstas no Código de Processo Civil, em especial o artigo 232 que trata dos requisitos para a citação por edital, e
considerando-se o princípio pas de nullité sans grief, amplamente empregado no processo e disposto nos artigos 244 e seguintes do CPC, não há que se falar em nulidade da execução se não comprovado o prejuízo
.-
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAI no 12968/2016, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 11/05/2016) (g.n.)

Com efeito, o recorrente não apontou qualquer prejuízo a fundamentar seu pleito de reconhecimento de nulidade da citação via edital ou que pudesse indicar cerceamento de defesa.

Mister destacar que no presente feito não foi possível encontrar a parte requerida/apelante, sendo apresentada contestação por negativa geral; logo, não há se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Ademais, consta da sentença e dos autos que

a existência do matrimônio restou provada, conforme se vê da certidão de casamento no ID no 106090590, além disso, a autora noticia que não existem filhos menores comuns do ex-casal e, por outro lado, informa a existência de um único bem a partilhar, o que fora feito na proporção de 50% para cada ex-cônjuge.

Assim, não merece reforma a sentença que bem fundamentou que se aplica a normativa constante da Emenda Constitucional no 66/2010, a qual dá nova redação ao §6o do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolução do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial, o que torna perfeitamente possível a decretação do divórcio direto postulado.

Ressalta-se que o direito potestativo que a requerente pretende exercer, qual seja, o divórcio, não pode ser limitado pela ausência de colaboração do requerido, o qual se encontra em local incerto e não sabido.

Nesse sentido:

“
[...] 1. Em razão da modificação do art. 226, § 6o, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10,
descabe falar em requisitos para a concessão de divórcio.

2. Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a sua homologação.

3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do processo.

4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art. 226 da CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto. [...] 6. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1483841/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, j. em 17/03/2015, DJe 27/03/2015) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA
– DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O divórcio é um direito potestativo e pode ser exercido por somente um dos cônjuges, máxime se as partes estão separadas de fato há anos
, não tiveram filhos e não possuem bens para partilhar. As nulidades, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo prejuízo, sem o que, não há como reconhecê-las.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1003463-02.2018.8.11.0007, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 19/06/2019, DJE 25/06/2019) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO FEITO PELO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE POR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA ENTREGA DE CÓPIA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. Caso dos autos em que o mandado de citação estava desacompanhado da petição inicial e, embora determinada sua remessa ao réu, por carta AR, essa retornou com a inscrição não procurado, a qual indica que inexiste distribuição domiciliar dos Correios no respectivo endereço. E, de fato, o artigo 275 prevê que a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Por outro lado,
o pleito inicial diz respeito à mera decretação do divórcio dos litigantes, porquanto inexistem bens ou dívidas decorrentes da relação, tampouco filhos menores de idade, não havendo qualquer prejuízo ao apelante no acolhimento do pedido. Divórcio que se apresenta como é um direito potestativo, podendo ser exercido por somente um dos cônjuges mediante a simples apresentação da certidão de casamento.
Observância do brocardo pas de nullité sans grief, com base em precedentes dos Tribunais Superiores. Apelação desprovida.

(TJRS, RAC no 70078413267, Oitava Câmara Cível, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, j. em 22/11/2018) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CITAÇÃO POR EDITAL
. 1. Restando infrutíferas as buscas para saber o paradeiro da ré, é regular a citação efetuada por edital, na forma do art. 256, II, do CPC. Preliminar de nulidade rejeitada. 2.
À decretação do divórcio, direito potestativo, é desnecessária a concordância da parte contrária
e, com a nova redação dada ao § 6° do artigo 226 da CF pela EC n° 66/2010, prescindível, ainda, o transcurso de prazo pré-estabelecido ou de providência judicial anterior (separação fática do casal por mais de dois anos ou após ano da separação judicial). RECURSO DESPROVIDO.

(TJRS, Sétima Câmara Cível, Apelação Cível no 70076460062, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. em: 29/01/2018) (g.n.).

Diante do exposto,
de ser mantida a sentença que decretou o divórcio entre IRENE PEREIRA COIMBRA e MANOEL LUIZ COIMBRA e determinou a partilha do imóvel objeto da matrícula no 13.445 do Registro de Imóveis – Cartório do 1o Ofício de Rondonópolis, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-consorte.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021